Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-41.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800398-41.2022.8.14.0077

APELANTE: ALCIONE SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800398-41.2022.8.14.0077

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ANAJÁS/PA

APELANTE: ALCIONE SILVA DE SOUZA

ADVOGADO PARTICULAR:
IGOR PASTANA MOTA, OAB/PA 17.390

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DO ECA). RECURSO DA DEFESA.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DA ACUSADA. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

- A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM ENTENDIDO, QUANTO AO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, QUE NÃO É SUFICIENTE APENAS A OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE, SENDO NECESSÁRIAS FUNDADAS RAZÕES DE QUE UM DELITO ESTÁ SENDO COMETIDO, PARA ASSIM JUSTIFICAR A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO AGENTE, OU AINDA, AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS POLICIAIS ENTREM NO DOMICÍLIO.

- TAMBÉM HÁ A COMPREENSÃO DE QUE SE NÃO HAVIA FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL NA ACUSADA, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR QUE A MERA CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR À REVISTA DO INDIVÍDUO, JUSTIFIQUE A MEDIDA.

- NO CASO CONCRETO, O CONTEXTO FÁTICO QUE ANTECEDEU A PROVIDÊNCIA TOMADA PELOS POLICIAIS NÃO INDICA A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE A RÉ ESTIVESSE PRATICANDO QUALQUER DELITO NO MOMENTO DE SUA ABORDAGEM, AS BUSCAS FORAM MOTIVADAS NO 'NERVOSISMO' APRESENTADO PELA ACUSADA, ESTANDO EM “ATITUDE SUSPEITA”, EM UMA ÁREA CONHECIDA PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E, AINDA PELO FATO DE JÁ TER PASSAGEM NA POLÍCIA PELO CRIME DE TRÁFICO. NÃO FICOU CONSIGNADO EM SENTENÇA QUE OS POLICIAIS HAVIAM PRESENCIADO A PACIENTE VENDENDO ENTORPECENTES OU MESMO PRATICANDO QUALQUER OUTRO DELITO QUE JUSTIFICASSE A ABORDAGEM PESSOAL.

- RESSALTO QUE O SIMPLES FATO DE A ACUSADA TER UM ANTECEDENTE POR TRÁFICO (NA VERDADE, UMA AÇÃO PENAL AINDA EM ANDAMENTO), POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAVA A BUSCA PESSOAL, PORQUANTO DESACOMPANHADO DE OUTROS INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE, NAQUELE MOMENTO ESPECÍFICO, A RÉ TRAZIA DROGAS EM SUAS VESTES.

- ADMITIR A VALIDADE DESSE FUNDAMENTO PARA, ISOLADAMENTE, AUTORIZAR UMA BUSCA PESSOAL, IMPLICARIA, EM ÚLTIMA ANÁLISE, PERMITIR QUE TODO INDIVÍDUO QUE UM DIA TEVE ALGUM REGISTRO CRIMINAL NA VIDA SEJA DIUTURNAMENTE REVISTADO PELAS FORÇAS POLICIAIS, A ENSEJAR, ALÉM DA INADMISSÍVEL PREVALÊNCIA DO "DIREITO PENAL DO AUTOR" SOBRE O "DIREITO PENAL DO FATO", UMA ESPÉCIE DE PERPETUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE, POR VEZES ATÉ ANTES QUE ELA SEJA IMPOSTA, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE O PROCESSO EXISTENTE CONTRA A RÉ AINDA ESTAVA EM ANDAMENTO. ISSO PORQUE, MESMO DEPOIS DE CUMPRIDA A SANÇÃO PENAL (OU ATÉ ANTES DA CONDENAÇÃO), TODO SENTENCIADO (OU ACUSADO OU INVESTIGADO) PODERIA SER ETERNAMENTE DETIDO E VASCULHADO, A QUALQUER MOMENTO, PARA "AVERIGUAÇÃO" DA SUA CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO, COMO SE A CONDENAÇÃO CRIMINAL (NO CASO, FRISE-SE, A MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM ANDAMENTO) LHE DESPISSE PARA TODO O SEMPRE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E LHE IMPINGISSE UMA MARCA INDELÉVEL DE SUSPEIÇÃO.

- ORDEM CONCEDIDA, RECONHECENDO A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE, BEM COMO AS DELAS DERIVADAS, ABSOLVENDO A APELANTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

26
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
18
de
setembro
de 202
3
e término no dia
25
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALCIONE SILVA DE SOUZA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Anajás/PA
(ID nº 14098861) que condenou igualmente a ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 52/54, ID nº 14098811), em síntese, que, no dia 21/11/2022, por volta das 04:00 horas,
a guarnição da Polícia Militar, composta pelos Policiais Militares Ruan Carlos de Souza, SD Murilo, SD Silva e SD Felipe, estavam realizando rondas ostensivas pelas ruas de Anajás, ocasião em que avistaram a denunciada e Alessandra de 16 anos (filha da denunciada), conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita.

Que o perímetro em que abordaram a denunciada é conhecido pela comercialização de substâncias entorpecentes, e em razão da denunciada já possuir passagens pelo crime de tráfico de drogas, o condutor Ruan Carlos solicitou que a motocicleta fosse desligada para interrogá-las. Que ato contínuo, foi solicitado que ambas retirassem tudo que possuía guardado no bolso da bermuda, ocasião em que a menor Alessandra retirou
08 (oito) embalagens da substância conhecida por maconha, e a nacional Alcione Silva de Souza, detinha a importância de 62,00 (sessenta e dois reais).

Que após o flagrante, a guarnição realizou uma busca na residência da denunciada, e fora encontrado em seu quarto 18 (dezoito) papelotes da substância conhecida vulgarmente por “OXI”, conforme no laudo de constatação provisória em ID nº 82107904.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o artigo
33 da lei 11.343/2006 e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 188/203, ID nº 14312822), a recorrente pugnou pela absolvição, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, devendo ser reconhecida a nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais, em razão da violação dos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 206/209, ID nº 14646728), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 212/217, ID nº 15189545), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
mantendo-se in totum a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de
fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito.
Para tanto, ressalto que "não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei" (GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (org.) Código de processo penal comentado. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Livro eletrônico. RL-1.36).

Em recente julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions ), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência.
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022)”.

No caso dos autos, o relato de um dos policiais militares condutores da ocorrência, RUAN CARLOS ALVES DE SOUZA, traz a seguinte narrativa:

Que, no dia dos fatos, a Polícia Militar estava realizando rondas, quando avistaram movimentação de pessoas em frente ao imóvel da ré. Ao abordarem ela e sua filha, adolescente, pediram para elas retirarem o que tinham no interior no bolso, ocasião em que a adolescente retirou certa quantidade de substância entorpecente e a ré valor em dinheiro. Ato contínuo, realizaram busca na residência da acusada e encontraram no quarto dela quantidade de substância entorpecente. Disse que a acusada admitiu o delito perante os policiais.

No inquérito (ID nº 14098794), acrescentou que na região há muitas denúncias anônimas de tráfico de drogas, e a acusada e sua filha se comportaram de maneira suspeita ao avistarem a viatura. Que a acusada já tem passagem na polícia por tráfico de drogas, e como estava nesta situação suspeita e acompanhada da filha menor na madrugada, a guarnição resolveu interrogá-las.

Ocorre que, no caso dos autos, a busca pessoal realizada pelos policiais foi justificada apenas com base no fato de que a Acusada, que estava em local conhecido como ponto de venda drogas, ao avistar a viatura policial,
demonstrou nervosismo, atitude suspeita
, como bem salientou a testemunha.

No entanto, a percepção de nervosismo por parte do agente policial - ainda que posteriormente confirmada pela apreensão de objetos ilícitos - é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita, que exige mais do que mera desconfiança por parte dos agentes públicos.

No mesmo sentido, vale citar os seguintes trechos de doutrina:

"O primeiro passo para a conformação da busca pessoal às diretrizes legais é singelo: trata-se da leitura atenta e completa de seu permissivo legal, o qual a condiciona a prévios indícios de que o indivíduo a ser revistado possui consigo arma proibida ou objetos/papéis constitutivos de corpo de delito.
Não basta, veja-se, a visualização de qualquer pessoa, atitude ou situação rotulada como" suspeita "pelo policial a partir de um juízo genérico de periculosidade ou de estranheza. Necessário indicar fatos/circunstâncias objetivos dos quais se possa inferir a prática de infração penal e também a posse de objeto a ela relacionado
(arma proibida ou outros objetos/papéis constitutivos de corpo de delito) por parte do indivíduo a ser revistado. [...]".
(WANDERLEY, Gisela Aguiar. Entre a lei processual e a praxe policial: características e consequências da desconcentração e do descontrole da busca pessoal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 128, ano 25, p. 115-149. São Paulo: Ed. RT, fevereiro 2017; sem grifos no original).

"
Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Editora RT, pág. 493; sem grifos no original).

Quanto a alegação de realização da abordagem uma vez que a acusada tinha antecedente por tráfico de drogas, considero como elemento inidôneo e irrelevante. O
simples fato de a acusada ter um antecedente por tráfico
(na verdade, uma ação penal ainda em andamento, na fase de recurso),
por si só, não autorizava a busca pessoal,
porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que,
naquele momento específico
, a ré trazia drogas em suas vestes.

Ora, admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra a ré ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição.

Não ignoro, por certo, que, em algumas situações específicas, o histórico criminal do indivíduo - aliado a outros indícios concretos objetivos - possa reforçar a suspeita existente sobre ele, como, por exemplo, a hipótese em que um sujeito com inúmeras condenações por furto seja visto com um objeto nas mãos fugindo de um local em que o alarme de um automóvel, cujo vidro estava quebrado, havia acabado de disparar. No mencionado contexto, não há como negar que o fato de se tratar de furtador contumaz incrementa a desconfiança de que tal indivíduo haja subtraído algo do veículo.

A propósito, faço lembrar que a essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original.

Por conseguinte, uma vez reconhecida a patente nulidade das buscas, medidas que deram início a toda a diligência policial, ficam contaminadas todas as provas delas decorrentes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. Na espécie, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu empurrar um veículo com o intuito de fazê-lo funcionar. Depois que ele teve êxito, os agentes decidiram abordá-lo, sob o argumento de que o acusado tinha antecedente por tráfico de drogas. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na sequência, embaixo de um tapete no interior do veículo, os militares localizaram "pinos" de cocaína. 3. De início, cabe destacar que a circunstância de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar "no tranco", no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do automóvel, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas. É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de tentativa de furto do veículo a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu. 4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. 5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. 6. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo. 7. Ordem concedida para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do processo.
(STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Consoante já destacado, no caso analisado não houve a indicação de que, no momento da abordagem, havia dado concreto indicativo de fundada suspeita apta a autorizar a medida invasiva, sendo insuficiente a justificativa apresentada pela autoridade policial na hipótese.

Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça, prolatados em situações semelhantes:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1.
Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida
( HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no AgRg no HC 706.522, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2022, DJe 25/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. 2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(STJ - REsp: 1961459 SP 2021/0044017-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Deve, portanto, ser acolhida a tese de ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, bem como das provas derivadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal
, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver a apelante ALCIONE SILVA DE SOUZA, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 26/09/2023